Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. OMISSÃO DE ATENDIMENTO CONFIGURADA. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer julgada improcedente para afastar a responsabilidade do ente público em custear as despesas hospitalares contraídas pela autora junto a hospital de rede privada, pelo período em que esteve internada na Unidade de Terapia Intensiva – UTI, acometida pela Covid-19.
2. A legislação é uníssona ao incumbir ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal e na LODF. O provimento judicial que determina a observância de preceito constitucional não viola o Princípio da Isonomia, ao contrário, encontra-se em sintonia com o Princípio da Dignidade Humana, uma vez que as restrições orçamentárias não podem justificar a atuação ilegítima do Estado, servindo como verdadeiro óbice à implementação de políticas públicas, sob risco de transformar os direitos constitucionalmente assegurados em meras promessas, frustrando a coletividade.
3. Portanto, comprovado o envio do pedido de vaga em UTI de unidade hospitalar pública, por meio de mensagem eletrônica dirigida à CERIH (central de regulação), no mesmo dia da internação, o rito burocrático não pode ser debitado à paciente autora, ainda que, num primeiro momento, tenha optado pelo atendimento emergencial de um hospital particular.
4. Se o médico supervisor da CERIH não compareceu ao hospital em que estava internada a paciente, para confirmação do pedido, eventual demora nesse mister importa omissão de atendimento do Ente Público.
5. Assim, a jurisprudência deste Tribunal orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar.
6. Deu-se provimento ao recurso.